Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709837-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO VINICIUS OLIVEIRA DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato de Mútuo – Desconto em Conta Corrente – Limitação – Trinta por Cento dos Rendimentos – Pretensão Contrária a Tese Fixada em Julgamento de Recurso Repetitivo – Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça – Negado Provimento Monocraticamente. RICARDO VINICIUS OLIVEIRA DE ANDRADE interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada consistente na limitação a 30% (trinta por cento) dos descontos realizados em sua conta corrente. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que os descontos realizados pelo banco réu em sua conta corrente, superiores a 30% (trinta por cento) de sua renda, afronta o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, comprometendo o mínimo necessário para uma existência digna. Pois bem. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil faculta ao Relator a possibilidade de julgar monocraticamente o Agravo de Instrumento nas hipóteses do artigo 932, incisos III e IV. No caso, conforme inteligência da alínea “b” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Com efeito, o agravante pretende a limitação dos descontos superiores a 30% (trinta por cento) de sua renda realizados pelo banco réu em sua conta corrente. Todavia, recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu julgamento dos Recursos Especiais no 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, e fixou a seguinte tese, objeto do tema 1085, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Como se observa, a pretensão do agravante é contrária à tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se após os procedimentos de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator